Tribunal: TJDFT
Processo: 0748493-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748493-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IOLANDA DE OLIVEIRA MATOS, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: REGINA CELIA LIMA DE OLIVEIRA, LUCIMAR LIMA DE OLIVEIRA, FRANCISCO ODIMIR LIMA DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Iolanda de Oliveira Matos e Carlos Alberto de Oliveira Monteiro contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 175371451 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Regina Célia Lima de Oliveira e outros em face dos ora agravantes e outros, indeferiu a impugnação à arrematação do imóvel, nos seguintes termos: Rejeito, de plano, a impugnação de ID 170419697 à arrematação do imóvel, por meio da qual os devedores MARIA IOLANDA DE OLIVEIRA MATOS e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MONTEIRO alegam suposto vício referente à intimação dos demais devedores. Vale destacar que a mesma alegação de vício de intimação já foi rechaçada por esse juízo por ocasião da decisão de ID 156343512, em que foi esclarecido que o revel na fase de conhecimento será intimado por publicação na fase de cumprimento de sentença. Ademais, os referidos devedores não podem defender direito alheio, cabendo a cada parte fazer sua própria defesa, sendo certo que a todos foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. A bem da verdade, não foram identificados vícios na arrematação do imóvel, razão pela qual REJEITO a impugnação de ID 170419697. Conforme auto de arrematação, o imóvel foi arrematado por R$ 300.000,00. De acordo com a decisão de ID 162184755: "(...) devendo o produto da venda ser partilhado entre os litigantes na proporção definida na proposta de partilha homologada pela sentença proferida nos autos do Proc. n. 2009.07.1.025831-5, nos exatos termos da sentença de ID 87011747." Assim, encaminhem-se os autos à douta Contadoria Judicial para indicar o valor que cabe a cada litigante. Em seguida, intimem-se as partes para impugnação no prazo comum de 10 dias. Em razões recursais (Id 53375180), apontam a existência de vício no cumprimento de sentença. Aduzem que os réus revéis sem advogado constituído nos autos não foram intimados por carta com aviso de recebimento, na forma prevista no art. 513, § 2o, II, do CPC. Alegam que a discussão sobre o vício de intimação dos executados não está preclusa, notadamente porque a decisão de Id 156343512 do processo de referência, à qual faz menção o pronunciamento agravado, sequer foi publicada. Dizem que os réus não foram cientificados de seu conteúdo. Dizem viciada a intimação da alienação judicial feita por edital de leilão. Asseveram assim ser possível somente quando os réus revéis, sem patrono constituído nos autos, não forem encontrados nos endereços indicados pelos autores para sua localização. Reputam presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem: 1) se digne o cultíssimo Desembargador Relator reconhecer a gratuidade de justiça em favor dos Agravantes, porque já usufruem de tal benefício, consoante decisão proferida pelo Magistrado a quo, segundo revelam os documentos anexos; 2) se digne o abalizado Desembargador Relator deferir a atribuição de efeito suspensivo (CPC, Art. 1.019, I), e com isso deferir a tutela recursal, e assim cassar, por meio de liminar, de imediato, os efeitos da Decisão exarada no Id. 175371451, pelo Juiz de Direito RUITEMBERG NUNES PEREIRA, da 2a Vara Cível de Taguatinga, DF, nos Autos do Processo 0703488-02.2018.8.07.0007, a fim de se evitar a imposição de injustos e gravíssimos prejuízos aos Agravantes, e ainda, aos demais executados, em tanto ao menos até ulterior julgamento do presente AGI; 3) se digne esta Egrégia Turma JULGAR INTEIRAMENTE PROVIDO ESTE AGI, com o intuito de confirmar a atribuição do efeito suspensivo, tutela recursal, liminar, que decerto será deferida, e assim cassar, vez por todas, a decisão agravada, e por conseguinte, anular os atos posteriores ao cumprimento de sentença em referência, e, como corolário lógico, invalidar a correspondente arrematação, tudo com espeque na fundamentação acima debuxada nessas razões recursais. Dispensado o recolhimento do preparo por serem os agravantes beneficiários da gratuidade de justiça (Id 24263090 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do recurso Inicialmente, verifico que à parte recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita na decisão de Id 24263090 do processo de referência. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ainda quanto à admissão do recurso, vale ressaltar, por oportuno, que, diferentemente do sugerido pelo magistrado a quo, a discussão acerca do vício de intimação não se encontra preclusa, tendo em vista que os executados não foram intimados para se manifestar sobre a decisão de Id 156343512 - pela qual se esclareceu que a intimação dos revéis deve ocorrer pela publicação no órgão oficial (art. 346 do CPC) -, conforme se verifica da aba de expedientes do processo de origem. Posto isso, com fundamento na falta de interesse, não conheço da parte do agravo de instrumento em que postulada a gratuidade de justiça (Id 53375180), porque manifestamente inadmissível a reiteração de pedido já acolhido pelo julgador monocrático. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Regina Célia Lima de Oliveira, Francisco Odimir Lima de Oliveira e Lucimar Lima de Oliveira em desfavor de Maria Iolanda de Oliveira Matos, Carlos Alberto de Oliveira Monteiro e outros. O título exequendo autorizou a alienação judicial do Lote n. 6 da Quadra 10 do Setor QSE, Taguatinga/DF, com a repartição dos valores entre os litigantes segundo proporção definida em proposta de partilha homologada nos autos do processo de inventário n. 2009.07.1.025831-5 (Id 87011747 do processo de referência). Iniciado o cumprimento de sentença, o magistrado de origem determinou a intimação dos executados para, querendo, exercerem o direito de preferência no que concerne à aquisição do imóvel. Para tanto, deveriam depositar, no prazo de 15 dias, o valor de R$ 600.000,00, uma vez que homologada avaliação feita em fase de liquidação (Ids 120993767 e 123235795 do processo de referência). A decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 11/5/2022 (Id 124086838 do processo de referência), não tendo as partes sido intimadas pessoalmente de seu conteúdo. Frustrada a negociação, entre os ora agravantes, dos termos em que seria exercido o direito de preferência (Id 143742121 do processo de referência), o juízo de origem determinou a venda do bem em hasta pública (Id 162184755 do processo de referência), para o que adotou as providências cabíveis (Id 165513817 do processo de referência). O imóvel foi arrematado por Amanda da Cunha Panis Ramos pelo valor de R$ 300.000,00 (Id 168956722 do processo de referência). Inconformados, os ora agravantes impugnaram a arrematação. Sustentam estar viciada a intimação dos demais executados, tanto ao início do cumprimento de sentença como para o ato de alienação judicial. A decisão agravada rechaçou o alegado vício de intimação ao rememorar pronunciamento anterior em que esclarecido que a intimação dos réus revéis dar-se-ia mediante publicação nos órgãos oficiais. Destarte, cinge-se a controvérsia à verificação da necessidade de serem os réus revéis intimados pessoalmente do cumprimento de sentença e do comando judicial para alienação judicial do imóvel. Pois bem, nos termos do título exequendo, com exceção dos ora agravantes, os demais réus, apesar de pessoalmente citados, não contestaram a demanda em desfavor deles proposta, com o que tiveram decretada sua revelia. Na fase de conhecimento, no que concerne à citação dos demandados, peço licença para transcrever breve relatório apresentado na sentença (Id 87011747 do processo de referência): (...) A requerida MARIA IOLANDA DE OLIVEIRA MATOS foi citada por Oficial de Justiça no dia 30/05/2018 (ID 17855223); O requerido CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MONTEIRO foi citado por Oficial de Justiça no dia 30/05/2018 (ID 17852084); A requerida MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA foi citada por A.R no dia 10/12/2018 (ID 27057569); O requerido ALESSANDRO DE OLIVEIRA AGUIAR foi citado por Oficial de Justiça no dia 17/05/2019 (ID 34666847); A requerida ROSIANE DE OLIVEIRA AGUIAR COELHO foi citada por A.R no dia 07/12/2018 (ID 27057947); A requerida ALESSANDRA DE OLIVEIRA AGUIAR compareceu espontaneamente à Secretaria deste Juízo, e foi citada no dia 11/01/2019 (ID 27472425); A requerida ROSILANE DE OLIVEIRA AGUIAR SERVOLO foi citada por A.R no dia 07/12/2018 (ID 27057755); O requerido ELIZANDRO DE OLIVEIRA AGUIAR foi citado por A.R no dia 14/12/2018 (ID 29003857); O requerido JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA foi citado por A.R no dia 11/12/2018 (ID 27060119); O requerido ORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA foi citado por A.R no dia 07/12/2018 (ID 27057677); A requerida MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA compareceu espontaneamente à Secretaria deste Juízo, e foi citada no dia 11/01/2019 (ID 27474513); A requerida NOEMIA RODRIGUES DE OLIVEIRA compareceu espontaneamente à Secretaria deste Juízo, e foi citada no dia 11/01/2019 (ID 27475062); O requerido SIDNEY DE OLIVEIRA MONTEIRO foi citado por A.R no dia 10/12/2018 (ID 27057433); A requerida MARILUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA compareceu espontaneamente à Secretaria deste Juízo, e foi citada no dia 14/01/2019 (ID 27500974); A requerida CELIA DE OLIVEIRA SILVA foi citada por Oficial de Justiça no dia 06/03/2019 (ID 29824254); (...) Decisão determinando a sucessão processual do réu EDMILSON RODRIGUES OLIVEIRA (ID 59512595). Os sucessores daquele requerido foram citados na seguinte ordem: A requerida MARLI DO CARMO JIRUS DE OLIVEIRA foi citada por A.R no dia 21/04/2020 (ID 68523908); O requerido MARCELO JIRUS DE OLIVEIRA foi citado por A.R no dia 30/09/2020 (ID 78242644); Os requeridos MARCIA IZILDA DE OLIVEIRA VALERIO e MARIO TADEU JIRUS DE OLIVEIRA compareceram espontaneamente aos autos no dia 07/10/2020 (ID 74120682). Por fim, a decisão de id 82148381 decretou a revelia dos requeridos MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, ALESSANDRO DE OLIVEIRA AGUIAR, ROSIANE DE OLIVEIRA AGUIAR COELHO, ALESSANDRA DE OLIVEIRA AGUIAR, ROSILANE DE OLIVEIRA AGUIAR SERVOLO, ELIZANDRO DE OLIVEIRA AGUIAR, JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, NOEMIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, SIDNEY DE OLIVEIRA MONTEIRO, MARILUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CELIA DE OLIVEIRA SILVA, MARLI DO CARMO SIRUS DE OLIVEIRA, MARCELO JIRUS DE OLIVEIRA, MARCIA IZILDA DE OLIVEIRA VALERIO e MARIO TADEU JIRUS DE OLIVEIRA, e determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado, tendo a decisão restado estável, uma vez que não houve impugnação por parte dos litigantes. (...) Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, considera-se revel aquele que, apesar de devidamente citado, não apresentar resposta à demanda em seu desfavor proposta. Outrossim, o art. 346 dispõe que, como regra, os prazos contra o réu revel que não tenha advogado constituído nos autos fluirão da data da publicação da decisão no órgão oficial. Ocorre que a dispensa de intimação pessoal do réu é mitigada em diversos dispositivos do Diploma Processual Civil, como no art. 513, § 2o, II, do CPC, que determina a intimação pessoal do executado sem advogado constituído nos autos, ainda que revel, para o cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento. Veja-se: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; Nesse cenário, em análise perfunctória, própria deste momento processual, aparente vício de procedimento há na falta de determinação para que serem intimados os réus em desfavor de quem decretada a revelia por meio de carta com aviso de recebimento. Mister que sejam pessoalmente intimados por carta os executados revéis - citados pessoalmente na fase de conhecimento – para o cumprimento de sentença. Para o revel sem procurador constituído nos autos é também necessária sua notificação direta para exercício do direito de preferência com a efetivação de depósito do valor do imóvel segundo avaliação judicialmente homologada. Enfim, ausente a pessoa do advogado ou do defensor público, estabelece o CPC/2015 a necessidade de intimação do próprio devedor para o cumprimento de sentença e para previamente cientificá-lo da alienação judicial do bem objeto de penhora. Insuficiente, destarte, a afastar o error in procedendo o comando judicial para intimação dos réus revéis, sem patrono cadastrado nos autos, acerca da alienação judicial do bem penhorado exclusivamente por meio do edital do leilão. Isso porque a intimação do réu revel sem advogado constituído nos autos, com antecedência mínima de 5 dias, somente poderá ocorrer por meio do próprio edital do leilão quando frustrada a tentativa de intimá-lo pessoalmente, por carta, no endereço constante do processo ou quando não constar dos autos endereço atualizado em que possa ser procurado. Não sendo essa a situação concreta, a intimação deverá se dar por meio de carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo, segundo exegese do art. 889 do CPC: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; (...) Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Ora, no caso dos autos, os réus Maria Socorro Oliveira da Silva (Id 27057569 do processo de referência), Alessandro de Oliveira Aguiar (Id 34666847 do processo de referência), Rosiane de Oliveira Aguiar Coelho (Id 27057947 do processo de referencia), Alessandra de Oliveira Aguiar (Id 27472425 do processo de referência), Rosilane de Oliveira Aguiar Servolo (Id 27057755 do processo de referência), Elizandro de Oliveira Aguiar (Id 29003857 do processo de referência), João Rodrigues de Oliveira (Id 27060119 do processo de referência), Marilene Rodrigues de Oliveira (Id 27474513 do processo de referência), Noêmia Rodrigues de Oliveira (Id 27475062 do processo de referência), Mariluce Rodrigues de Oliveira (Id 27500974 do processo de referência), Sidney de Oliveira Monteiro (Id 27057433 do processo de referência) e Célia de Oliveira Silva (Id 29824254 do processo de referência), apesar de revéis, foram devidamente intimados e apresentam endereço cadastrado nos autos, não havendo, assim, motivo plausível para a ausência de intimação pessoal. Desse modo, em cognição não exauriente, verifico a existência de indícios suficientes da ocorrência de error in procedendo a macular o cumprimento de sentença em curso na instância de origem. Tenho, assim, por configurado o requisito da probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. No particular, a iminente adjudicação do bem imóvel pela arrematante, em evidente violação ao direito de preferência dos executados não intimados pessoalmente para exercê-lo, com reflexos nos direitos patrimoniais de todos coproprietários, reforça a alegada existência de perigo de dano. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, na extensão admitida, DEFIRO ao presente recurso, até julgamento final de mérito recursal, o postulado efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora